Tribunal: STJ
Processo: 5075825-36.2019.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2125494 - RS (2024/0056209-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MARCIA TERESINHA MOSTARDEIRO BARBASTEFANO
ADVOGADOS
: FERNANDO VIEIRA GUSMAN - RS071361
TIAGO LEANDRO KRAS - RS114376
RECORRIDO
: SAUDE/PAS - MEDICINA E ODONTO
OUTRO NOME
: SAUDE/PASDICINA E ODONTO
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ VACCARO MEIRA - RS072751
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
TUTELA DE URGÊNCIA. BASE DE CÁLCULO PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DA EQUIDADE AFASTADO. TEMA 1076/STJ.
CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO ECONOMICAMENTE
AFERIDA. ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR DA CAUSA.
1. Ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência.
2. A jurisprudência do STJ orienta que a fixação dos honorários deve seguir a
seguinte ordem de preferência: “(I) primeiro, quando houver condenação,
devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II)
segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%,
das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só
então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)” (REsp 1.746.072/PR,
Segunda Seção, DJe
.
29/3/2019)
3. "A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por
parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida,
utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada" (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
EAREsp n. 198.124/RS,
Seção, julgado em
DJe de
.
27/4/2022,
11/5/2022)
4. Esta Corte, em julgamento sob o rito dos repetitivos, fixou a tese de que
“apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo
ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (
Corte Especial, DJe
Tema 1076).
REsp 1.850.512/SP,
31/5/2022,
5. Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53005793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:43:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: ea4ac946-4f69-49eb-aba0-e7f69e7b7f6c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/12/2025
09/12/2025,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53005793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:43:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: ea4ac946-4f69-49eb-aba0-e7f69e7b7f6c

RECURSO ESPECIAL No 2125494 - RS (2024/0056209-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MARCIA TERESINHA MOSTARDEIRO BARBASTEFANO
ADVOGADOS
: FERNANDO VIEIRA GUSMAN - RS071361

TIAGO LEANDRO KRAS - RS114376
RECORRIDO
: SAUDE/PAS - MEDICINA E ODONTO
OUTRO NOME
: SAUDE/PASDICINA E ODONTO
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ VACCARO MEIRA - RS072751
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
TUTELA DE URGÊNCIA. BASE DE CÁLCULO PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DA EQUIDADE AFASTADO. TEMA 1076/STJ.
CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO ECONOMICAMENTE
AFERIDA. ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR DA CAUSA.
1. Ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência.
2. A jurisprudência do STJ orienta que a fixação dos honorários deve seguir a
seguinte ordem de preferência: “(I) primeiro, quando houver condenação,
devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II)
segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%,
das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só
então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)” (REsp 1.746.072/PR,
Segunda Seção, DJe
.
29/3/2019)
3. "A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por
parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida,
utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada" (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
EAREsp n. 198.124/RS,
Seção, julgado em
DJe de
.
27/4/2022,
11/5/2022)
4. Esta Corte, em julgamento sob o rito dos repetitivos, fixou a tese de que
“apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo
ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (
Corte Especial, DJe
Tema 1076).
REsp 1.850.512/SP,
31/5/2022,
5. Recurso especial conhecido e provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52196663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:42
Código de Controle do Documento: ffa1f6de-3f66-467f-bf1c-ffcd494db3e6

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por MARCIA TERESINHA
MOSTARDEIRO BARBASTEFANO, fundamentado, exclusivamente, na alínea "a" do
permissivo constitucional.
Recurso especial interposto em: 06/11/2023
:
Concluso ao gabinete em 20/10/2025
: obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por
Ação
MARCIA TERESINHA MOSTARDEIRO BARBASTEFANO em face de SAÚDE PAS -
MEDICINA E ODONTO, na qual se objetivava que a ré fosse compelida a custear o
medicamento Palbociclibe 125 mg, para o tratamento de câncer de mama que
acomete a autora.
julgou procedente a ação cominatória movida por MARCIA
Sentença:
TERESINHA MOSTARDEIRO BARBASTEFANO contra SAÚDE PAS - MEDICINA E
ODONTO, reconhecendo a obrigação da ré ao fornecimento do medicamento
PALBOCICLIBE 125 MG solicitado pela médica da autora, tornando definitiva a
liminar concedida.
Determinou que a ré SAÚDE PAS - MEDICINA E ODONTO arcará com as
custas e despesas processuais, além dos honorários ao patrono da parte autora,
fixados em 10% do valor dado à demanda, montante a ser corrigido pela variação do
IGPM/FGV desde o ajuizamento da ação, com juros de mora de 12% ao ano, a contar
do trânsito em julgado, em face do trabalho desenvolvido para o deslinde da
questão, forte no disposto no
§ 2o e § 8o, ambos do CPC.
art. 85,

deu provimento ao recurso de apelação interposto por SAÚDE
Acórdão:
PAS - MEDICINA E ODONTO, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE
SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE NEOPLASIA DE MAMA. MEDICAMENTO
PALBOCICLIBE. VERBA HONORÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE NO
CASO CONCRETO.
O critério de apreciação equitativa, previsto no § 8o do artigo 85 do CPC, coaduna-se
com os parâmetros dos incisos I a IV do § 2o do do
do CPC, levando em conta
art. 85
especialmente o grau de zelo do profissional, a natureza da lide e o tempo de
tramitação, sem descurar do alto valor da causa, que ensejou a fixação em patamar
maior que o usualmente arbitrado em demandas relacionadas a planos de saúde por
este Colegiado.
(e-STJ fls. 440-444)
DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.

Documento eletrônico VDA52196663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:42
Código de Controle do Documento: ffa1f6de-3f66-467f-bf1c-ffcd494db3e6

sustenta violação ao
§2o, da
Recurso especial:
art. 85,
Lei no 13.105/15
(CPC) e à tese firmada no
por ter o acórdão recorrido fixado
Tema 1076/STJ,
honorários por equidade (§8o) em R$ 2.000,00, embora o valor da causa fosse
mensurável e elevado. A recorrente argumenta que o proveito econômico não é
inestimável e que, portanto, deve prevalecer a regra geral dos §§2o e 3o do art. 85
do CPC, com fixação entre 10% e 20% sobre o valor da causa.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Dos honorários advocatícios sucumbenciais
Em relação aos honorários, o Tribunal de origem entendeu que, por se
tratar de prestação de valor “inestimável”, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser fixados de forma equitativa, arbitrando-os em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
A jurisprudência do STJ orienta que a fixação dos honorários deve seguir a
seguinte ordem de preferência: “(I) primeiro, quando houver condenação, devem
ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não
havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases
de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou
(II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor
da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8o)” (REsp 1.746.072/PR, Segunda Seção, DJe
.
29/3/2019)
Ademais, "a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento
médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente
aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada" (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção,
EAREsp n. 198.124/RS,
DJe de
.
11/5/2022)
Importante ressaltar que esta Corte, em julgamento sob o rito dos
repetitivos, fixou a tese de que “apenas se admite arbitramento de honorários por
equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido
pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (
Corte Especial, DJe
Tema 1076), não sendo essa a
REsp 1.850.512/SP,
31/5/2022,
hipótese em exame.
Documento eletrônico VDA52196663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:42
Código de Controle do Documento: ffa1f6de-3f66-467f-bf1c-ffcd494db3e6

Infere-se, portanto, que o acórdão recorrido, ao fixar o arbitramento dos
honorários pelo critério equitativo, está em desconformidade com a jurisprudência
desta Corte.
Logo, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido,
considerando a obrigação de cobertura de tratamento de saúde continuado e por
prazo indefinido, a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios de
sucumbência, seguindo a ordem de preferência estabelecida pela Segunda Seção,
deve ser o valor da causa (
Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.210.504/SP,
DJEN de
, que não é ínfimo na situação dos autos.
18/8/2025,
22/8/2025)
Dessa forma, observada a distribuição da sucumbência e a concessão
do benefício da gratuidade de justiça em favor da recorrente, ficam os honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no
§2o, do CPC.
art. 85,

Forte nessas razões, com fundamento no
V,
art. 932,
“a”, do CPC, bem
como na
do recurso especial e
Súmula 568/STJ, CONHEÇO
DOU-LHE
,
PROVIMENTO
para arbitrar os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da
causa, com base no
§ 2o, do CPC.
art. 85,

Documento eletrônico VDA52196663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:42
Código de Controle do Documento: ffa1f6de-3f66-467f-bf1c-ffcd494db3e6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.125.494 / RS
Número Registro: 2024/0056209-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00541189720198210001 50758253620198210001 541189720198210001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCIA TERESINHA MOSTARDEIRO BARBASTEFANO
ADVOGADOS
: FERNANDO VIEIRA GUSMAN - RS071361
TIAGO LEANDRO KRAS - RS114376
RECORRIDO
: SAUDE/PAS - MEDICINA E ODONTO
OUTRO NOME : SAUDE/PASDICINA E ODONTO
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ VACCARO MEIRA - RS072751
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
09/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA52997417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:59:36
Código de Controle do Documento: 023d2299-3cc8-4fe4-bff8-bdc327fe796a

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:59:36
Código de Controle do Documento: 023d2299-3cc8-4fe4-bff8-bdc327fe796a